Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONTRA SÍNDICO. PARTE ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1.Ab initio, impende ressaltar que as condições da ação são matéria de ordem pública e, consequentemente, passíveis de conhecimento de ofício. Portanto, cabe ao magistrado analisar a existência de falta de interesse e de ilegitimidade para a causa a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual, lembrando-se, sempre, que é um pressuposto de validade do próprio processo (art. 337, §5o, CPC).
2. Em que pese a apelante sustentar sua qualidade de condômina, essa condição não lhe confere legitimidade para perseguir, judicialmente, a pretensão vindicada, porquanto, nos termos do próprio estatuto, a atribuição de fiscalizar as contas pertence à Assembleia Geral, e não ao condômino isolada e individualmente, salvo disposição em contrário na respectiva Convenção.
3. Apelação conhecida e desprovida.